Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713895-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: TH MACHADO CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Em consulta aos autos de origem, observo que o processo foi sentenciado. Assim, intimem-se as agravantes para que, no prazo de cinco dias, esclareçam se persiste o interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Em caso positivo, intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator